Tribunal: STJ
Processo: 7000842-68.2020.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2351618 - RO (2023
/0136837-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LARISSA GIAROLA PINHEIRO - SP481429
KHARLA WILMA CARDOSO DE ALMEIDA - RJ242405
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - RJ148616
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50965533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e8cb07cc-f88f-4591-96a0-f66e43aa8008

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2351618 - RO (2023
/0136837-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LARISSA GIAROLA PINHEIRO - SP481429
KHARLA WILMA CARDOSO DE ALMEIDA - RJ242405
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - RJ148616
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela OI S.A. - EM
RECUPERACÃO JUDICIAL contra acórdão em agravo interno assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no art.
932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar especificamente os
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge
contra todos eles.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
Documento eletrônico VDA49681574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:25
Código de Controle do Documento: 57988dd6-ab66-43e6-8697-de5321c24ac8

impugnar, de forma clara e objetiva, todas as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado é
obscuro e omisso quanto ao fato de que o tópico do agravo em que
pretendia demonstrar a divergência jurisprudencial indicava expressamente a violação
do art. 11, III, “b”, da Lei Complementar n. 87/1996.
Contraminuta apresentada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
No acórdão embargado, consignou-se que da leitura do agravo
anteriormente interposto constatou-se que a parte deixou de impugnar específica e
adequadamente o fundamento para o não conhecimento do recurso especial pelo dissídio
jurisprudencial, consignando genericamente que, em razão do que teria apresentado nos
tópicos anteriores de seu agravo, não mereceriam prosperar as razões apresentadas pela
decisão agravada para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fl. 551).
Com efeito, a decisão de prelibação do Tribunal de origem
apresentou como fundamento para a inadmissão do recurso especial a ausência de
indicação dos dispositivos de lei federal a que foi dada interpretação divergente em
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente o mero arrolamento indiscriminado de
dispositivos sem a apresentação de quaisquer razões recursais acerca deles.
Verificou-se ainda, no acórdão ora embargado, que a alegação
formulada no agravo interno de que o acórdão do Tribunal de origem e que o acórdão
paradigma arrolado no recurso especial estariam em desacordo quanto à interpretação do
art. 11, III, “b”, da Lei Complementar n. 87/1996 configurava-se tentativa extemporânea
de impugnar a decisão de prelibação, não podendo ser conhecida por
inaceitável inovação recursal.
Constata-se, assim, que a insurgência do embargante não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49681574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:25
Código de Controle do Documento: 57988dd6-ab66-43e6-8697-de5321c24ac8

Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49681574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:25
Código de Controle do Documento: 57988dd6-ab66-43e6-8697-de5321c24ac8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.351.618 / RO
Número Registro: 2023/0136837-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70008426820208220001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - RJ148616
LARISSA GIAROLA PINHEIRO - SP481429
KHARLA WILMA CARDOSO DE ALMEIDA - RJ242405
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LARISSA GIAROLA PINHEIRO - SP481429
KHARLA WILMA CARDOSO DE ALMEIDA - RJ242405
Documento eletrônico VDA50754464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: 53ef3d56-ca30-4151-87d5-004698096982

LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - RJ148616
EMBARGADO : ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: 53ef3d56-ca30-4151-87d5-004698096982